Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-03.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-03.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINA MARIA DA SILVA - CPF: 329.514.771-04 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO -
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO/ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
ADESÃO AO PLANO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS -
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LINA MARIA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” n.o1000268-03.2018.8.11.0009
,
movida em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, DECLAROU EXTINTO o feito, com resolução de mérito. REJEITOU a alegação de litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais. CONDENOU a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o cancelamento é indevido. A autora realizou o pagamento regularmente de suas faturas, não havendo qualquer pendência que justifique o corte da linha telefônica
”.

Alega que “
a fatura encartada nos autos refere-se ao mês de janeiro de 2018, com vencimento em 14/02/2018. Conforme se vê na tela apresentada pelo Requerido (ID 21932008, fl 12/31) é possível observar que as faturas que supostamente estão sem pagamentos são as de janeiro, fevereiro e março
”.

Menciona que “
é evidente que a suspensão se deu antes da distribuição da exordial e a fatura juntada na exordial era apenas para demonstrar que não havia a indicação de que havia faturas em atraso
”.

Ademais, salienta que a inicial foi distribuída no dia 14/02/2018, na mesma data do vencimento da fatura de janeiro, que sequer havia vencido o prazo para pagamento da fatura apresentada para comprovar a relação consumerista.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se a r. sentença para o fim de julgar totalmente procedente a demanda, nos termos dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (id.188032670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - D
A IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

No que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a ré documentos hábeis a afastar a benesse concedida à autora, sua irresignação não merece acolhimento.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
LINA MARIA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” n.o1000268-03.2018.8.11.0009
,
movida em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, DECLAROU EXTINTO o feito, com resolução de mérito. REJEITOU a alegação de litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais. CONDENOU a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. Cumpre esclarecer que tanto na inicial quanto na impugnação e, também neste recurso de apelação, a parte autora apenas alega, de forma genérica e superficial, acerca de suposta suspensão dos serviços de telefonia.

Aduziu na inicial que é cliente da operado de telefonia ré há cerca de 20 (vinte) anos utilizando os serviços por meio do número (66) 99636-9611, tendo migrado para o serviço pós-pago há pouco tempo. Contudo, não estava recebendo ligações e ante a informação de parentes e amigos que ao ligarem para o número da autora, recebiam a mensagem de “esse número não existe”, contatou a empresa para solucionar o problema quando tomou conhecimento que seu número havia sido alterado para (66) 99136-9611.

A parte apelada, por sua vez, juntou aos autos Contrato entabulado entre as partes em 23/06/205 (id.

. 188032179 - Pág. 1/3), extenso relatório de chamadas desde o 01/11/2017 até 17/04/2018, ou seja, após o ingresso da presente ação (id.

Num. 188032181 - Pág. 1/40), além de faturas inadimplidas com vencimentos em 15/01/2018,10/02/2018, 10/03/2018 e 10/04/2018, logrando êxito em comprovar a contratação e utilização dos serviços de telefonia e a inadimplência das referidas faturas pela parte autora.

Cumpre esclarecer que é cediço que as telas sistêmicas, em regra, se caracterizam como provas unilaterais. Todavia, devem ser impugnadas com indícios mínimos de provas a serem produzidas pelo autor da demanda, o que não aconteceu no caso em tela, eis que o autor não comprovou o suposto fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, como meio de prova, a parte autora instruiu a inicial com uma única fatura de telefone, sem indicar qualquer protocolo na tentativa de resolução administrativa, já que afirmou que “
possui o número de telefone 66-9-9636-9611 já há cerca de vinte anos (...)Fez reclamação via protocolo da empresa”
, id. 188032159 - Pág. 2.

Por conseguinte, tem-se que a parte ré cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que apresentou documentos capazes de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA NÃO COMPROVADO – DÉBITOS DEMONSTRADOS PELA EMPRESA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Na hipótese, a Autora não juntou qualquer documento que demonstrasse o efetivo cancelamento da linha. Por sua vez, a empresa Ré juntou demonstrativo de ligações posteriores a julho de 2010, quando teria ocorrido o alegado pedido de cancelamento. Dessa forma, não há falar em cobrança indevida, sendo lícita a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, o que afasta a pretensão. (N.U 0001269-16.2015.8.11.0051, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial. Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora” (N.U 1007903-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o cancelamento/suspensão da linha telefônica, mostra-se indevido o pedido de restabelecimento dos serviços e não há que se falar em indenização por dano moral.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, há de serem majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024